Tribunal: TJBA
Processo: 8129829-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129829-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE CARNAVALESCA TALISMA S/C

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE RESTABELECIMENTO DE CRÉDITO VIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. MARCO INICIAL CORRETAMENTE FIXADO. ART. 174 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Sociedade Carnavalesca Talismã S/C, reconhecendo a prescrição do crédito tributário executado, relativo ao ISS, por decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, contado do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 0119304-05.2005.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Determinar: (i) se é possível afastar a prescrição direta quando o crédito tributário foi restaurado judicialmente e a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva; e (ii) se a instauração de novo procedimento administrativo interrompe ou suspende o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário restaurado por decisão em ação civil pública tem início com o trânsito em julgado da respectiva sentença.

4. No caso, embora o Município alegue a necessidade de novo procedimento administrativo, tal providência é desnecessária quando a exigibilidade do crédito já foi restaurada judicialmente.

5. A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem qualquer causa interruptiva válida, caracteriza prescrição direta (art. 174 c/c art. 156, inc. V, do CTN), o que justifica a extinção da execução fiscal.

IV. CONCLUSÃO:

Recurso não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8129829-74.2023.8.05.0001
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como Apelada,
SOCIEDADE CARNAVALESCA TALISMÃ S/C,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11